Tribunal: STF
Processo: ARE 1588657
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 48) opostos em face de decisão monocrática, na qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nestes termos (eDOC 47):

“Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 37, XV; e 71, III, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”

Nas razões dos presentes embargos, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, ora Embargante, alega a ocorrência de vícios do art. 1.022 do CPC, tendo em vista que (eDOC 48, p. 2):

“Olvidou-se, contudo, que, em caso semelhante, também envolvendo a UFRGS, e em que se discutia a mesma questão jurídica suscitada nestes autos (ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e ao Tema 494/STF), o Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente do STF exarou, em 23.10.2025, decisão entendendo aplicáveis o Tema 339 e o Tema 494, ambos do STF, e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de Origem, conforme se pode inferir do pronunciamento exarado no ARE 1564315/RS, verbis:

Acrescenta, a parte Recorrente (eDOC 48, pp. 3-6):

“Acrescente-se ainda, apenas para reforçar o ponto acima, que, recentemente, em 03 de março de 2026, o Ministro do Supremo Tribunal Federal Flávio Dino, Relator do Recurso Extraordinário 1.574.913 / Rio Grande do Norte, decidiu, em caso análogo, que também tratava de supressão de horas extras incorporadas por força de decisão judicial, pela incidência do Tema 494/STF da seguinte forma:
(...)
Além da omissão acima destacada, o decisum aqui embargado também se omitiu quanto ao fato de que, este c. Supremo Tribunal Federal recebeu como representativo de controvérsia o Recurso Extraordinário nº 1.419.890, delimitando a seguinte tese controvertida: 
(...)
Faz-se mister, assim, adotar o procedimento dos artigos 1.036, § 1°, c/c 1.037, II, do Código de Processo Civil de 2015, e suspender todos os processos, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional que tratem dessa mesma matéria, dentre os quais o presente feito, até o julgamento definitivo do Tema nº 1276 pelo Supremo Tribunal Federal, a fim de preservar a segurança jurídica, a estabilização da jurisprudência, a isonomia e a economia processual.”

Ao final, requer o acolhimento destes embargos, com efeitos infringentes, “tornando-se sem efeito a decisão ora embargada, com a devolução dos autos à instância de origem, para aplicação dos Temas 339 e 494/STF” (eDOC 48, p. 6) . 
Subsidiariamente, “pugna pelo sobrestamento do feito e posterior aplicação da tese a ser firmada pelo STF no julgamento do Tema 1276, ex vi do art. 1.030, e art. 1.036, ambos do Código de Processo Civil.” (eDOC 48, p. 6). 
É o relatório. Decido. 
Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte embargada para apresentação de contrarrazões.
Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso, uma vez que a decisão recorrida será mantida.
Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 
Com efeito, reputo não assistir razão à parte embargante.
É que, de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos vícios elencados.
Restou claro, na decisão embargada, que o recurso de agravo com recurso extraordinário é inadmissível em razão da incidência, no caso concreto, da Súmula 279 do STF e porque, na hipótese, a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria reflexa.  
Nesse sentido, confira-se as seguintes decisões monocráticas, as quais afastaram, em casos similares, a incidência do Tema 494 da repercussão geral, cujos recursos foram interpostos pela UFRGS: ARE 1564312/RS, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 14.10.2025;  ARE 1.531324/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 03.02.2025; ARE 1.560.905-ED, de minha relatoria, DJe 24.11.2025 e o ARE 1269545/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13.06.2023. 
Por oportuno, destaco deste último julgado, os seguintes fragmentos da decisão exarada pela e. Min. Cármen Lúcia:

“4. No juízo de retratação dos Temas 445 e 494 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido nos seguintes termos:   
(...)
Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 
5. Razão jurídica não assiste à agravante. 
6. Como acentuado pelo Tribunal de origem, ao exercer o juízo de retratação, a matéria cuidada no presente recurso não guarda correspondência ao que definido no Recurso Extraordinário n. 636.553 (Tema 445 da repercussão geral), Relator o Ministro Gilmar Mendes e no Recurso Extraordinário n. 596.663 (Tema 494 da repercussão geral).
No caso em exame, o que se pôs para apreciação judicial foi a revisão de ato realizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, enquanto naquele Tema 445 se cuidava de prazo para o Tribunal de Contas analisar as aposentadorias concedidas. Já no Tema 494 se discutia supressão de percentual de acréscimo remuneratório.
(...)
A pretensão da agravante, de obter o reconhecimento de inocorrência de decadência administrativa e “inexist[ir] tal direito adquirido [à manutenção de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI)], pois a alteração das circunstâncias fáticas e a superveniência de reestruturações de carreira devem, sim, repercutir sobre VPNI antes percebida” (fl. 354, vol. 2), exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 
A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
(...)
No mesmo sentido, em casos idênticos, são as decisões monocráticas proferidas nos: ARE n. 1432681, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 24.4.2023; ARE n. 1.428.341, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.4.2023; ARE n. 1.032.059, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.12.2022; RE n. 1.409.066, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 8.1.2022; e ARE n. 1.334.273, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 7.5.2022. 8. Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional: 
(...)
Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.”

No que se refere à alegada aplicação, na hipótese dos autos, do Tema 1276 da sistemática da repercussão geral, veja-se o seguinte precedente: ARE 1.552.608-AgR, de relatoria do e. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 29.08.2025, o qual está assim ementado:

“Direito Administrativo. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Servidor público. Revisão administrativa de rubrica. Horas extras incorporadas. Supressão. Decadência. Lei nº 9.784, de 1999. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Impossibilidade no campo extraordinário. Óbice do enunciado nº 279 da súmula do STF. Alegações de violação à coisa julgada, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa: ausência de repercussão geral. Tema RG nº 660. Ausência de identidade com os Temas RG nº 1.145 e nº 1.276. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário para reformar acórdão em que se reconhecia a decadência administrativa na revisão do pagamento de horas extras incorporadas por determinação judicial, com fundamento no art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em verificar se o ato administrativo pelo qual se alterou a forma de cálculo de horas extras incorporadas por decisão judicial está sujeito ao prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999, e se o caso se amolda às teses firmadas nos Temas RG nº 1.145 e nº 1.276. 
III. Razões de decidir 
3. O caso não se enquadra ao Tema RG nº 1.145, no qual se dispõe sobre vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI) decorrente de erro administrativo, pois as horas extras foram incorporadas por decisão judicial transitada em julgado, e não suprimidas pela própria Administração. 
4. Tampouco há similitude com o Tema RG nº 1.276, que estabelece a possibilidade de incorporação de vantagem pessoal de trato sucessivo por erro administrativo após cinco anos, pois no presente caso a incorporação decorre de sentença judicial. 
5. A decisão agravada reconheceu a decadência com base no art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999, uma vez que a alteração administrativa ocorreu mais de cinco anos após a vigência da referida norma, estando o ato administrativo convalidado. 
6. Para desconstituir tal entendimento seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos e interpretar a legislação infraconstitucional, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 
7. As alegações de ofensa aos princípios do devido processo legal, ampla defesa, coisa julgada e legalidade envolvem violação meramente reflexa à Constituição, conforme já decidido pelo STF no Tema RG nº 660. IV. Dispositivo e tese 	8. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Tese de julgamento: "Não se aplica o Tema RG nº 1.145 às hipóteses de horas extras incorporadas por decisão judicial, não havendo erro administrativo a ser revisto. O prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999, alcança atos administrativos que alterem a forma de cálculo de vantagens incorporadas por decisão judicial transitada em julgado, se ultrapassado o lapso de cinco anos. Recurso extraordinário pelo qual se exige reexame de fatos, provas ou normas infraconstitucionais é inadmissível, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF." 
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. XXXVI, LIV, LV; CPC, arts. 1.021, § 4º, 85, § 11; Lei nº 9.784, de 1999, art. 54. Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.283.360-RG/AC (Tema RG nº 1.145); RE nº 1.419.890-RG/RS (Tema RG nº 1.276); ARE nº 748.371-RG/MT (Tema RG nº 660); enunciado nº 279 da Súmula do STF; ARE nº 1.292.007-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 1º/03/2021, p. 19/03/2021; RE nº 1.314.922-ED-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 08/02/2022; e ARE nº 1.203.922-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 30/08/2019, p. 24/09/2019.” 

Verifica-se, portanto, que não há vícios a suprir na decisão embargada, motivo pelo qual deve ser ela mantida por seus próprios fundamentos.  
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF e no art. 1.024, § 2º, do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente